Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I – A empresa agiu no exercício regular de seu direito ao suspender os serviços telefônicos e de internet prestados em razão da inadimplência do autor.
II – A frustração decorrente da privação parcial do uso dos serviços de telefonia e internet foi resultado tanto da desídia do próprio autor como do esgotamento da franquia de dados de internet decorrente de sua utilização, inexistindo motivo para a reparação por dano moral.
III – Negou-se provimento ao recurso.